Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706904-74.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LORENA AMABILLI GASPARINI RECORRIDO: JOSE EDUARDO DA CUNHA ALVES DESPACHO Verifica-se que, apesar de apenas uma das autoras do processo de origem ter sido informada no cadastro processual, o recurso foi interposto por ambas, razão pela qual o despacho precedente também deve ser cumprido integralmente por Cecília Moura da Costa Camillo. Intime-se para comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade ou comprovação do recolhimento de custas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), nos termos da determinação de Id n. 60769561. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator